Tribunal: TJDFT
Processo: 0731290-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731290-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ IMBROISI FILHO AGRAVADO: POLY INFORMATICA LTDA - ME, POLISYSTEM INFORMATICA LTDA - ME, DOMINUS TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - ME D E S P A C H O Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação de DOMINUS TECNOLOGIA E SERVIÇOS - EIRELI - ME para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto por POLY INFORMÁTICA LTDA - ME e POLISYSTEM INFORMÁTICA LTDA - ME (ID 30391678). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-me conclusos os autos para análise do feito, incluindo o pedido de retratação do decisum agravado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator